Tribunal: STF
Processo: ARE 1522578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA QUE SE SUBMETE AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. ART. 496 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a autora pretende: a anulação do processo administrativo disciplinar por abandono de cargo a que responde, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; a sua manutenção no cargo de apoio técnico da Secretaria de Segurança Pública; e o pagamento de todos os salários suspensos desde dezembro de 2015 até a data de ajuizamento da ação.



    A procedência do pedido formulado na inicial se encontra fundamentada na garantia ao contraditório e à ampla defesa, assegurada pelo art. 5º, LV, da CF/88, bem como pela previsão inserta no art. 16, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 13/1994.



    De fato, a Constituição Federal de 1988 assegura no art. 5º, LV, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.



    Do exposto, infere-se que o princípio do contraditório deve nortear a atuação da administração pública, na medida em que assegura ao servidor a efetiva possibilidade de influir na formação do convencimento do julgador, incidindo sobre a estrutura lógica e prática do processo administrativo disciplinar. A ampla defesa, por sua vez, garante a produção de prova, o acompanhamento dos atos processuais, a vista do processo, a interposição de recursos, além de toda a intervenção que a parte entender necessária para provar suas alegações.



    Em atenção às referidas garantias constitucionais, o § 2º do art. 16 da Lei Complementar Estadual n. 13/1994 (Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí) dispõe que “durante o gozo de licença ou férias não se iniciará sindicância ou processo administrativo”.



    In casu, pelo que se constata da inicial e dos documentos que a acompanham, restou evidenciada violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão de a autora ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) quando da instauração de procedimento administrativo disciplinar contra si, circunstância que, se não impediu, dificultou sobremaneira o exercício do seu direito de defesa.



    Por certo, a pretensão da demandante possui amparo no entendimento das Cortes Estaduais, no sentido de que “não há como prover o recurso que intenta defender a legalidade do processo administrativo disciplinar que se pautou na ausência de contraditório efetivo, em desrespeito à eficácia irradiante do princípio do devido processo legal” (TJ-GO - Apelação / Reexame necessário 02032291420148090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 28/05/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2018).



    Desta forma, tem-se que a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatória não merece reparos, porquanto proferida em conformidade com o texto constitucional, infraconstitucional e com o entendimento jurisprudencial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente